Tribunal: TJDFT
Processo: 0717920-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A CONTRADIÇÃO: CONDENAÇÃO RETROATIVA A ABRIL/2014. AÇÃO AJUIZADA EM ABRIL/2020. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO RETROATIVA EM OBSERVÂNCIA AO DECRETO 20.910/1932. EMBARGOS ACOLHIDOS

I. A parte embargante sustenta vício de contradição da decisão colegiada ora revista, centrada na não observância do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932 (condenação retroativa a abril de 2014, sendo que a demanda foi ajuizada em 28.4.2020). Requer [...] “seja sanado o referido vício para que se estabeleça, com fulcro no art. 1o do Decreto no 20.910/32, a fixação do dia 28/04/2015 como termo inicial da condenação retroativa” [...].
II. Constatada a alegada contradição do acórdão ora revisto, acolhem-se os embargos de declaração para fixar o dia 28.4.2015 como marco inicial da condenação retroativa, mantidos os demais termos do acórdão.
III. Providos os embargos declaratórios, nos termos do item II da presente ementa.